Tribunal: TJMT
Processo: 1027403-38.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027403-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXANDRE FRANCA DA SILVA - CPF: 979.766.951-34 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1027403-38.2023.8.11.0001

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RECORRIDO:

ALEXANDRE FRANCA DA SILVA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – SOBRECARGA DE ENERGIA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais e materiais causados ao consumidor, decorrentes da queima de equipamentos elétricos por falha na prestação de serviços, pela oscilação de energia elétrica.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, à título de danos materiais, no valor de R$ 19.786,00 (dezenove mil setecentos e oitenta e seis reais), decorrentes dos danos causados em equipamento elétrico (PLACA MÃE DOS NOTEBOOKS) da parte recorrida, devido a sobrecarga de energia em sua unidade consumidora.

Em suas razões recursais os recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de responsabilidade civil.

2. Dos juros moratórios.

3. Do prequestionamento.

A parte recorrida

apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA S.A.

1.1.
Ausência de responsabilidade civil
.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada,
na medida em que a recorrente se fundamenta na ausência de irregularidade no sistema de fornecimento de energia elétrica, todavia,
não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse tal alegação
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte recorrente foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciado nos autos o defeito na prestação dos serviços energéticos,
ocasionados pela falha no sistema elétrico da concessionária
que provocou a queima do aparelho eletrônico da parte recorrida.

No que se refere, ao quantum indenizatório a título de danos materiais, entendo que, restou comprovado o dever de ressarcimento no valor de R$ 19.786,00 (dezenove mil setecentos e oitenta e seis reais), tendo em vista a devida comprovação dos danos suportados pela recorrida.

Com relação ao pleito da parte recorrente para alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para a data do
decisum
, tenho que restou prejudicado à analise de tal pedido, considerando o decisum fustigado encontra-se na forma requerida pela recorrente, ou seja, incidência de juros moratórios, à partir da citação da empresa recorrente.

Além disto, as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023